Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-65.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000723-65.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), ALCINEIDE DE SOUZA BASTOS MOURA - CPF: 025.897.661-65 (APELADO), K. V. S. A. - CPF: 084.224.951-63 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ALCINEIDE DE SOUZA BASTOS MOURA - CPF: 025.897.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga, objetivando o fornecimento do medicamento Formoterol + Budesonida (6/200 mcg), com base em prescrição médica e no direito à saúde.

2. Sentença de procedência, confirmando a liminar concedida, para determinar o fornecimento solidário do medicamento pelos entes públicos, inclusive mediante custeio em rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento deve ser direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da classificação do fármaco como de média/alta complexidade e da repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede que a obrigação judicial seja direcionada ao ente responsável administrativo, conforme pactuação no SUS.
5. O medicamento em questão integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e distribuição são de atribuição estadual, nos termos da Lei nº 8.080/1990.

6. O Tema 793 do STF reconhece a solidariedade entre os entes, mas autoriza o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e pactuação intergestores.

7. O Município poderá ser acionado subsidiariamente, em caso de inércia do Estado ou em situações de urgência comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a solidariedade e a procedência da ação.

Tese de julgamento:
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, mas a obrigação judicial deve ser direcionada ao ente responsável administrativo conforme as pactuações do SUS. 2. Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) são de responsabilidade primária do Estado, nos termos da legislação e da hierarquização do SUS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196 e 198, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, “d” e 19-P, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral); TJMT, Ap Cív n. 1010324-27.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Araputanga contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Kemily Vitória Souza Alves, representada por sua genitora Alcineide de Souza Bastos Moura, em face do Estado de Mato Grosso e do ora apelante visando o fornecimento do medicamento Formoterol + Budesonida (6/200 mcg), conhecido comercialmente como “Alenia”, com fundamento no direito constitucional à saúde e na prescrição médica emitida por profissional da rede pública.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que os réus fornecessem o medicamento conforme prescrição médica, inclusive mediante custeio em entidade particular, sob pena de adoção de medidas constritivas (art. 497 do CPC). (ID 270746862).

Irresignado, o Município de Araputanga interpôs apelação (ID 270746866), sustentando, em síntese: a) a isenção do pagamento de custas processuais, com base no art. 4º, I, da Lei 9.289/96 e art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001; b) que o medicamento Formoterol + Budesonida se enquadra como de média/alta complexidade (CEAF), cuja responsabilidade de fornecimento é do Estado de Mato Grosso; c) que o juízo de primeiro grau não observou a repartição de competências do SUS, prevista na Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.508/2011; d) e que, embora exista solidariedade entre os entes, deve haver direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Estado, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

Requer, ao final, a reforma da sentença para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso e o reconhecimento da isenção de custas.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, em defesa da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (ID 325945352), nas quais reconhece a solidariedade entre os entes, mas defende que o direcionamento primário da obrigação deve observar a repartição de competências administrativas pactuadas no SUS, sem exclusão de nenhum ente do polo passivo
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo provimento do recurso de Apelação (id. 283029376).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do mérito recursal – direito à saúde e repartição de competências

A controvérsia cinge-se à definição de qual ente federativo deve ser responsável primariamente pelo fornecimento do medicamento Formoterol + Budesonida (6/200 mcg), prescrito à autora.

Os autos revelam que a infante encontra-se regulada no SUS (nº 702808118850661), sendo representada por sua genitora, pessoa declaradamente hipossuficiente (ID 270741435). O diagnóstico médico, emitido pela Dra. Elis Cristina C. M. Dias (CRM/MT 8475 – RQE 5801-5802), confirma
o quadro de asma com necessidade do uso contínuo de Formoterol + Budesonida em cápsulas
(ID 270741437).

Foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos no prazo de 48 horas, sob pena de adoção de medidas coercitivas (ID 270741446).

O Secretário Municipal de Saúde de Araputanga declarou que a medicação vindicada não pertence ao rol de medicações da farmácia de atenção básica ficando que o fornecimento do medicamento é de responsabilidade do Estado (id. 270741438).

O NATjus, por sua vez, concluiu em nota técnica (id 270741445) que o fármaco é incorporado ao SUS, mediante abertura de processo junto à SES-MT, reconhecendo que a responsabilidade recai sobre o gestor estadual.

Com efeito, o Município de Araputanga noticiou que a criança substituída já vem recebendo tal medicamento através da farmácia de alto custo da Secretária de Estado de Saúde/SES MT (id.270746853).

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária de Estado e Município, sem distinção de complexidade ou pactuação intergestores.

Contudo, razão assiste parcialmente ao apelante.

O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, embora subsista a solidariedade constitucional, o magistrado deve direcionar a execução do provimento judicial ao ente administrativamente responsável pelo fornecimento do insumo, conforme as pactuações do SUS.

O medicamento Formoterol + Budesonida integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), classificado como de média/alta complexidade, cuja aquisição e distribuição competem às Secretarias Estaduais de Saúde, nos termos do art. 19-P, II, da Lei 8.080/1990 e das pactuações firmadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB/MT).

Desse modo, a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, a quem incumbe a gestão da Farmácia de Alto Custo e o controle do fornecimento desses medicamentos, mantendo-se a solidariedade com o Município de Araputanga, que poderá ser instado subsidiariamente em caso de descumprimento ou urgência comprovada.

Tal solução harmoniza-se com o princípio da descentralização e hierarquização do SUS (art. 198, I, da CF/88), bem como com a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo. 3 . Recurso provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015124920238110022, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, apenas para direcionar a execução da sentença ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a condenação solidária e o direito da menor ao recebimento contínuo do medicamento.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Araputanga, para: Direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento Formoterol + Budesonida (6/200 mcg), primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, ente responsável primário pela dispensação dos medicamentos de média/alta complexidade (CEAF); mantendo a responsabilidade do Município Apelante de forma subsidiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025